Tribunal: TJSP
Processo: 2073186-85.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS: ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PESSOAL: Limitada amplitude cognitiva da via eleita, não permite profunda valoração de fatos e provas. inviável a análise das teses envolvendo questões meritórias, ou ainda a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Questões somente serão dirimidas por meio da

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS: ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PESSOAL: Limitada amplitude cognitiva da via eleita, não permite profunda valoração de fatos e provas. inviável a análise das teses envolvendo questões meritórias, ou ainda a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Questões somente serão dirimidas por meio da instrução criminal, sob pena deste E. Tribunal de Justiça incorrer em supressão de instância.
PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGADA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E CABIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – AFASTAMENTO: Decisão atacada apresenta-se devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Condições pessoais favoráveis que não geram direito absoluto à liberdade quando presentes os fundamentos da prisão cautelar.
ILEGALIDADE E DESPORPORCIONALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA: Autos ainda em sua fase inicial, não sendo possível estimar os limites mínimos e máximos da futura reprimenda a ser imposta, para saber se o paciente terá direito a benefícios legais, tal como aplicação de regime prisional diverso do fechado. Necessária análise minuciosa do conjunto probatório, impossível de ser feita nos limites estreitos do habeas corpus. ORDEM DENEGADA